Tribunal: STF
Processo: AI 211312
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO: DEFICIÊNCIA DE TRASLADO,
CONSISTENTE NA FALTA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO
ADVOGADO DO AGRAVADO OU DE CERTIDÃO SOBRE A INEXISTÊNCIA DE
TAL PEÇA NO PROCESSO(ART. 544, § 1 , DO C.P.C.).
1.      O § 1º do art. 544 do Código de Processo Civil é
bem claro, ao impor o não conhecimento do Agravo de
Instrumento, se este não contiver cópia de qualquer das
peças nele referidas, dentre as quais a da procuração
outorgada ao advogado do agravado ou de certidão sobre a
inexistência de tal peça no processo.
2.      E o recorrente, no presente Agravo, não impugna
o único fundamento da decisão agravada, segundo a qual o
instrumento está incompleto, o que inviabiliza o exame do
Recurso Extraordinário.
3.      Isso basta para a manutenção de tal decisão.
4.      Ademais, o acórdão do Tribunal Superior do
Trabalho, que é o extraordinariamente recorrido, limitou-se
a manter o não seguimento do Recurso de Revista por não
atender este último às exigências do art. 896 da C.L.T.
        Trata-se, pois, de questão infraconstitucional,
que não pode ser reexaminada por esta Corte, em Recurso
Extraordinário.
5.      Agravo improvido.